Tribunal: TJMT
Processo: 0000229-72.2010.8.11.0051
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000229-72.2010.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. JONES GATTASS DIAS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GS BAHIA - ME - CNPJ: 00.569.366/0001-86 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — TRANSCURSO DO PRAZO DE (5) ANOS APÓS UM (1) ANO DE SUSPENSÃO — OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE —
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA Nº 566) — OBERVÂNCIA.

Transcorrido o prazo de cinco (5) anos sem restar comprovada qualquer causa interruptiva ou suspensiva após o período de um (1) ano de suspensão contado da primeira tentativa frustrada de localização do devedor,

opera-se a prescrição intercorrente,

nos termos do julgamento do recurso especial 1340553/RS, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 566).

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que negou provimento a apelação (Id. 140156655).

Assegura que “
não há que se falar em qualquer espécie de prescrição no presente caso, tendo em vista que durante o trâmite do processo de compensação, de 31/10/2010 até 28/09/2022 (dias atuais) ocorre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e do processo de execução
”.

Assevera que “
o processo administrativo de compensação, no Estado de Mato Grosso, conforme lei e respectivo regulamento, tramitará até o parecer final da compensação que analisa e defere a compensação do crédito com o débito do contribuinte e até que haja o pagamento total da CPM e FUNJUS
”.

Afiança que “
o processo de compensação não findou, a suspensão da exigibilidade do crédito também se mantém
”.

Não há contrarrazões (Id. 145387184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Estado de Mato Grosso
interpôs apelação contra sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, por ter operado a prescrição intercorrente (Id. 120132042 – fls. 49/57).

É este o teor do dispositivo da sentença recorrida na apelação:

[...] para a configuração da prescrição intercorrente é necessário não apenas que tenha transcorrido o prazo quinquenal, mas também que o processo tenha restado estagnado em razão da omissão do credor, que não diligenciou suficientemente à satisfação do seu crédito.

Recentemente, no âmbito do STJ, foram julgados os Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571, ocasião em que se firmaram teses relacionadas aos critérios para o cômputo do prazo prescricional intercorrente para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do NCPC. A corroborar, no julgamento do recurso representativo de controvérsia (REsp nº 1.340.553/RS, Relator Min. Mauro Campbell Marques), a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente foi definida.

Assim, aplicando-se as regras ao caso em concreto, tem-se que desde a intimação da Fazenda Pública para indicação do atual paradeiro da Parte executada até os dias atuais transcorreu mais de seis anos - um ano de suspensão por inércia e mais cinco anos do prazo prescricional - de forma que não pairam dúvidas acerca da ocorrência da prescrição intercorrente no presente caso.

Decido.

Isso posto, declaro extinta a presente execução, na forma do art. 924, V, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários.

Arquive-se, com as baixas e anotações de estilo.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 24 de setembro de 2019. [...]. (Id. 120132042 – fls. 47).

Em decisão monocrática proferida na data de 18 de agosto de 2022, neguei provimento ao recurso.

Pois bem.

Trata-se de execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 5.044,19: cinco mil e quarenta e quatro reais e dezenove centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa nº 200910440, Id. 120132042 – fls. 16), em que a inicial foi protocolada em 27 de janeiro de 2010 (Id. 120132042 – fls. 15) e o despacho ordenatório de citação proferido no dia 19 de fevereiro do mesmo ano (Id. 120132042 – fls. 18).

O pedido de compensação administrativa é considerado como causa suspensiva da exigibilidade do crédito, o que justifica a suspensão da execução fiscal, nos termos do artigo 151, III, do Código Tributário
Nacional.

Art. 151.
Suspendem a exigibilidade do crédito tributário
:

I – moratória;

II – o depósito do seu montante integral;

III –
as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo
;

IV – a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

VI –
o parcelamento
. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001). [...].

Outrossim,
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 957509/RS (Tema nº 365), em sede de recursos repetitivos, decidiu
:

[...] 2.
A jurisprudência da 1a. Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do REsp. 957.509/RS, representativo de controvérsia, realizado em 9.8.2010, da relatoria do ilustre Ministro Luiz Fux,

entendeu que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, perfectibilizada após a propositura da ação, ostenta o condão somente de obstar o curso do feito executivo e não de extingui-lo
.

3. Na espécie, o Tribunal de origem consignou que o ajuizamento da Execução Fiscal se deu antes da liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança, a qual determinou o processamento da impugnação administrativa. Assim, para alterar tal conclusão, necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 422720/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 8 de março de 2018). [sem negrito no original]

[...] II -
O parcelamento do débito apenas suspende o curso da execução. No caso dos autos entretanto, conforme ficou claro no acórdão embargado, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, perfectibilizada após a propositura da ação, somente tem o efeito de obstar o curso do feito executivo e não de extingui-lo
(REsp 957.509/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 25/8/2010).

[...]

IV - Embargos de declaração acolhidos para esclarecimento, sem efeito modificativo. (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no AREsp 613937/PR, relator Ministro Francisco Leão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 10 de novembro de 2017). [sem negrito no original]

Por sua vez, para a efetivação da suspensão da execução, necessária a comprovação de que a parte executada manifestou interesse ou aderiu ao parcelamento administrativo:

[...] 4. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas parceladas.

Se a Fazenda Pública Municipal entende que é mais conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a conclusão de que houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo prescricional para a cobrança de referido crédito.

Necessária manifestação de vontade do contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário
.

5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. (STJ, Primeira Seção, REsp 1658517/PA recurso repetitivo, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

[...]

1.
O parcelamento de débito tributário é negócio jurídico bilateral, cujos efeitos estão condicionados ao preenchimento dos requisitos da lei, não se encontrando perfeito e acabado, apto a produzir efeitos com a simples manifestação da vontade de uma das partes em solicitar adesão ao programa
.

2. Consolidou-se na Primeira Seção o entendimento de que ‘
a produção de efeitos suspensivos da exigibilidade do crédito tributário, advindos do parcelamento, condiciona-se à homologação expressa ou tácita do pedido formulado pelo contribuinte junto ao Fisco
’ (REsp n. 957.509/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 25/08/2010). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1450371/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 13 de dezembro de 2017). [sem negrito no original]

Nada obstante a Fazenda Pública informar nas razões recursais que o executado pleiteou pela compensação administrativa, sequer apresentou comprovação do alegado na data do protocolo que ocorreu em 28 de novembro de 2019 (Id. 120132042 – fls. 49/57). Além disso, somente em 19 de agosto de 2020 apresentou certidão de dívida ativa com a informação de que o débito encontra-se em compensação (Id. 120132042 – fls. 60/62), todavia, sem comprovação de adesão do executado.

É certo que, não há como considerar a ocorrência da compensação administrativa quando ausente a comprovação de requerimento ou adesão da parte executada, de modo que não houve a constituição de causa suspensiva de exigibilidade do crédito tributário a interromper a fluência do prazo prescricional.

No que se refere a prescrição intercorrente,
o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp nº
1340553/RS
(Tema nº 566) em sede de recursos repetitivos
, decidiu:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

[...]

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: ‘[...]
o juiz suspenderá
[...]’). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

[...]

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ, Primeira Seção, REsp 1340553/RS recurso repetitivo, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de outubro de 2018). [sem negrito no original]

Portanto, por se tratar de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária, em que o despacho de citação se deu na vigência da Lei Complementar nº 118, de 9 de fevereiro de 2005
,
o prazo da prescrição intercorrente tem início na data da ciência da Fazenda Pública, após “
a primeira tentativa

frustrada de citação

do devedor
ou de localização de bens penhoráveis
”.

Dessa forma,
o termo inicial da prescrição intercorrente é a data de 15 de julho de 2011
, quando o apelante retirou o processo em carga (
informações retiradas do sítio eletrônico do Tribunal, em consulta à
execução fiscal
numeração única: 0000229-72.2010.811.0051, código nº 30120
) e tomou conhecimento da primeira tentativa infrutífera de citação da empresa executada pelo correio que ocorreu em 5 de setembro de 2010 (Id. 120132042 – fls. 20).

Logo, estava ciente do início do prazo de um (1) ano de suspensão do processo, nos termos do artigo 40, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Por conseguinte, operou-se a prescrição, porque após o período de um (1) ano de suspensão, o processo perdurou até a data da sentença, em 24 de setembro de 2019 (Id. 120132042 – fls. 46/47), sem restar comprovada qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 1º/11/2022